Tribunal: TJES
Processo: 5028269-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028269-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARMEN DOLORES RIOS ALMEIDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou o valor da execução relativo a diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional de servidores públicos do Poder Judiciário. A exequente, ora recorrida, requer o pagamento retroativo dessas diferenças desde 02.03.2016 até a implementação da promoção em agosto de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pela apelada, que alega que as razões do recurso replicam argumentos da impugnação à execução; (ii) no mérito, a exigibilidade do título executivo, considerando que o pagamento das diferenças foi condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a retroatividade dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ausência de dialeticidade:

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais são claras quanto à insurgência do apelante contra a sentença que homologou o valor da execução, apontando a falta de comprovação da superação da condição de disponibilidade financeira. O recurso ataca os fundamentos da sentença, não se tratando de impugnação genérica, conforme já decidido por esta Corte em situação semelhante.

Mérito:

No mérito, o título executivo judicial garantiu a promoção dos servidores com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, condicionando o pagamento à superação da condição de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da LRF.

Contudo, a condição suspensiva foi superada em 2018 e gera efeitos retroativos, conforme já previsto no título executivo. Não há necessidade de comprovação contínua da disponibilidade financeira para cada mês do período executado. A retroatividade dos efeitos financeiros ao início do período (março de 2016) já está estabelecida no título judicial.

Ademais, o pagamento das diferenças pode ser feito por meio de precatório, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (Tema 1075), sendo esse um mecanismo que dispensa a comprovação de disponibilidade orçamentária imediata. O pagamento via precatório não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as despesas com precatórios não impactam os limites de despesa com pessoal, conforme previsto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado devido à exequente.

Tese de julgamento
:

A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o recurso apresenta de forma clara e objetiva os pontos atacados na sentença.

A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial.

O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5014182-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar, bem como conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o valor bruto individualizado – R$ R$ 64.988,65, extinguindo a fase de executiva em relação às partes. Condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o crédito exequendo - R$ 6.498,86 e isentou de custas processuais diante da previsão legal.

O apelante sustenta (Id 8479722) os seguintes fundamentos para reforma da sentença:
(i)
que a sentença coletiva que fundamenta a execução não estabeleceu obrigação de pagar quantia certa, mas apenas determinou a implementação da promoção funcional, com condicionantes específicas para efeitos financeiros, especialmente à disponibilidade financeira do Poder Judiciário e à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
(ii)
ausência de título executivo que obrigue o Estado do Espírito Santo ao pagamento retroativo de diferenças remuneratórias, pois não houve condenação expressa a esse respeito;
(iii)
que a promoção funcional, embora tenha sido reconhecida não foi demonstrada pela recorrida a saúde financeira do Poder Judiciário, para implementar o pagamento;
(iv)
requer, assim, a extinção da execução por ausência de título condenatório e, subsidiariamente, caso não seja extinta, que os efeitos financeiros sejam limitados a partir de 2018, data em que a promoção foi efetivamente implementada.

Contrarrazões apresentadas (Id 8479724) alegando preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.
Peço dia

para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

o SR. ADVOGADO PEDRO SOBRINO PORTO:-

Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Boa tarde a quem está presente na Sessão.

Senhores Desembargadores, esse processo é um cumprimento individual de uma sentença coletiva relativa ao ciclo promocional de servidores do TJ do ano de 2015. Acredito que os eminentes desembargadores já tenham conhecimento desse tipo de causa, porque é um processo relativamente repetitivo. Feito o cumprimento, e apresentada a impugnação, a impugnação foi rejeitada. E o juiz de primeiro grau homologou o valor da execução e determinou a expedição de precatório. E nós entramos, então, com a apelação.

O fundamento principal da apelação é dizer que esse cumprimento carece da comprovação de uma condição para que o pagamento pudesse ser realizado. Condição essa que foi prevista no título coletivo que transitou em julgado. Esse título coletivo, inicialmente, reconheceu aos servidores o direito à promoção, opostos embargos de declaração, o acórdão expressamente mencionou que qualquer pagamento estaria condicionado à comprovação de capacidade do Estado arcar com esse custo, no caso, o tribunal. “Teria que ser possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio das despesas não ocasionará a extrapolação do limite prudencial mencionado na lei de responsabilidade fiscal”. Então isso transitou em julgado. E estamos na fase de cumprimento, o cumprimento não adianta tentarmos rediscutir aquilo que estava no título, para isso seria necessária uma ação recisória. No caso, houve um acondicionamento, e esse acondicionamento foi que fossem feitos cálculos, e cálculos esses que não constam no processo.
Em momento algum constou no processo qualquer cálculo que dissesse que o custo para o cumprimento, ou seja, do pagamento retroativo desde a implementação em 2018 até 2015, caberia dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal com gasto com o pessoal.

E aqui temos que entender que não é o pagamento singelo de um servidor. O pagamento seria, tal qual podemos extrair da inteligência da decisão do tratado julgado, o pagamento de todos aqueles servidores. Estamos falando aí de uma gama de quase 500 servidores, um valor que beira a 30 milhões de reais. Então não é possível que haja uma simplesmente inferência que haveria esse espaço sem que haja a efetiva comprovação, mediante cálculos, tal qual definido na decisão, de que seria possível pagar a todos esses servidores sem superar os limites da lei de responsabilidade fiscal.

É bom mencionar que o artigo 514 do Código de Processo Civil expressamente estipula que, quando o juiz decidir em relação jurídica sujeitar condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá da demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Pois bem, não temos essa prova e isso o Estado suscitou. Então, o Estado disse que a decisão careceria de uma prévia liquidação, esse cumprimento, e por isso o processo deveria ser extinto.

No sentido que, defendido pelo Estado, nós temos inclusive um precedente, eu vou citar apenas um precedente, mas há outros precedentes da Casa. Esse aqui é um presidente da 4ª Câmara, civil, Desembargador relator Marcos Val Feu Rosa, processo 50-29-056-19-2023-808-0024. Na decisão ficou assim decidido que o ônus de qual não se desincumbiu a exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto. O ônus esse qual seria? Justamente a comprovação de que havia esse espaço para que os pagamentos ocorressem.

Então, o Estado bate nessa tecla dizendo que não era possível que houvesse o cumprimento imediato sem a prévia liquidação, liquidação essa que não foi realizada, e por isso o cumprimento deve ser extinto. E em razão disso nós pedimos em recurso de apelação seja dado provimento ao recurso para que o processo seja extinto o cumprimento. Quanto se o servidor tem ou não tem direito efetivamente a esse valor retroativo? Isso são outros 500. A questão aqui é se há prova determinada no título coletivo para que esse pagamento pudesse ser implementado, e essa prova não existe.

Por isso, agradeço aqui a atenção de todos os embragadores, relatórios e os demais embragadores, e peço que o recurso seja provido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, Egrégia Câmara, cumprimento o douto advogado por sua sustentação.

Passo a leitura do voto

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões a apelada suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal uma vez que o recorrente replicou as razões utilizadas na impugnação à execução. Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência das partes em relação a condenação imposta em sentença, especialmente por entenderem não ser cabível a execução por ausência de título. Senão vejamos:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

(Mérito)

O recurso de apelação interposto por Estado do Espírito Santo visa reformar a sentença que homologou o valor da execução apresentado pela exequente, determinando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional, com base no ciclo de promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário Estadual. A exequente, ora recorrida, requer o pagamento retroativo das diferenças desde 02.03.2016 até a implementação da promoção em agosto de 2018.

Com efeito, o Mandado de Segurança garantiu a promoção dos servidores e condicionou o pagamento dos efeitos financeiros à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sentença de primeiro grau concluiu que a ausência de comprovação da superação dessa condição tornaria o título executivo inexigível para o período de 03/2016 a 08/2018.

A apelada sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que seus efeitos são retroativos à data da impetração (03/2016), conforme explicitado no título executivo judicial. Argumenta ainda que, mesmo em caso de indisponibilidade financeira imediata, o pagamento poderia ser feito por meio de precatório, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1075.

Pois bem.

A questão principal da presente apelação é a exigibilidade do título executivo judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito à promoção dos servidores e determinou que os efeitos financeiros dessas promoções retroagissem à data da impetração, condicionando o pagamento à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Nesse contexto, entendo que o acórdão que serve de base para a execução é claro ao estabelecer que, uma vez superada a condição suspensiva de disponibilidade financeira, os efeitos financeiros retroagiriam à data da impetração. A exigência de comprovação contínua da superação da condição para cada mês do período executado impõe uma interpretação equivocada e excessivamente formalista do título judicial.

A condição suspensiva foi superada em 2018, fato incontroverso e amplamente comprovado nos autos. Essa superação produz efeitos
ex tunc
, isto é, retroage ao início do período fixado pelo título executivo, que é 03/2016. Não se exige, portanto, prova adicional da superação da condição para cada momento anterior a 2018, pois o próprio título judicial já prevê essa retroatividade.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a retroatividade dos efeitos financeiros não requer nova comprovação da condição suspensiva após seu implemento. A execução deve observar a decisão judicial que concedeu os efeitos financeiros retroativos, sem impor ao exequente ônus probatório excessivo ou desnecessário.

É possível o cumprimento da obrigação pela via do precatório, que é expressamente prevista tanto no título executivo quanto na legislação aplicável. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisão judicial não impactam os limites de despesa com pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1075, reconhece que o pagamento de valores devidos a servidores públicos, quando realizado por meio de precatório, não se sujeita aos limites fiscais estabelecidos pela LRF.

Esse entendimento visa garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos dos servidores, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente.

Assim, o pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais. A obrigação de pagar é certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais.

Ademais, no caso em análise, a sentença recorrida observou essa orientação -
superação da condição suspensiva
- considerando que houve deflagração de dois concursos públicos para ingresso de servidores efetivos e para ingresso à Magistratura.

Por fim, não deve ser acolhido o pedido do Estado do Espírito Santo, notadamente porque “
[...] Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018 [...].
Data: 20/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5027059-98.2023.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990).

Nesse sentido, julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. Recurso Desprovido.[...] 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.
4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva,
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020). 3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 08/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009932-43.2020.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Promoção / Ascensão.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado e retorno à origem, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do montante devido e, após, com base no art. 535, § 3º, inc. I, do CPC, expeça-se, em relação ao valor principal, precatório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando o pagamento, com observância do disposto no Regimento Interno do E. TJES e no Código de Normas da ECGJEES.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTO

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso interposto pela Unimed Vitória, mantendo a obrigação de custeio do medicamento Escetamina (Spravato), prescrito para tratamento de transtorno afetivo bipolar, além de ressarcir as despesas médicas realizadas até o início do custeio e de pagar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

No entanto, compreendo, conforme preconiza o Col. STJ, que
"o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente"

(AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).
[...] (AgInt no AREsp n. 2.313.108/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, J. 26/2/2024, DJe. 29/2/2024).

No caso, a negativa de cobertura do medicamento, por si só, não enseja situação que leve à condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo por não haver nos autos prova de que tal inadimplemento ensejou qualquer situação de agravamento da saúde da apelante ou de constrangimento indenizável.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, decotando da r. Sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)

Teremos julgamento estendido. A desembargadora Vânia tem condição de voto?

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Não, Excelência, em relação a esse não.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)

Os autos irão com vista para a eminente Desembargadora Vania Massad Campos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Pedi vista dos autos e após analisar a matéria, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação

cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida (ID 8479719) pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Cármen Dolores Rios Almeida
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 64.988,65 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
, não acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso, por aventada ausência de dialeticidade, e, no mérito, negou provimento ao apelo a fim de manter a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado executado apelante, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e, por isso, homologou o valor apresentado pela exequente apelada, no que
foi acompanhado pelo preclaro Des. Júlio César Costa de Oliveira
.

Noutro giro, a insigne
Desª. Marianne Júdice de Mattos

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso de apelação cível a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Estado apelado e, com isso, extinguir a execução de título judicial
, na forma do art. 924, inciso I, c/c art. 798, inciso I, alínea “c”, do CPC/2015, por considerar ausente a efetiva prova da condicionante imposta no título executivo, tendo, na sequência, o eminente
Des. José Paulo Nogueira da Gama pedido vista dos autos
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova nesta Corte de Justiça e, por isso, rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente passo a
proferir voto acompanhando a divergência inaugurada pela preclara Desª. Marianne Júdice de Mattos
, na medida em que não constato a presença nos autos de elementos probatórios que esclareçam o preenchimento da condicionante imposta no título executivo judicial para torná-lo exigível nesta oportunidade.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelante, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário – 01 PJ.04 (ID 8479699) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”, sendo esta a sentença coletiva que a servidora apelada pretende executar individualmente.

Muito embora a servidora apelada tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 8479708), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“
tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“
para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu a

exequente apelada, tornando inviável o processamento do feito executivo, que deveria ter sido

extinto pelo

julgador monocrático

com base nos

arts. 485, inciso IV, e

525, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão

e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, de acordo com o disposto no

art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos

do Código de Processo Civil
1
, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
, o acórdão lavrado

nos autos do mandado de segurança nº

000608-38.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial

revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de pagar

imposta ao Chefe do Poder Judiciário os efeitos financeiros da

progressão na carreira dos servidores do PJES relativos

ao ano de 2015, caso sejam apresentados
“
cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu a servidora apelada nesta demanda.

Em que se a apelada, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possua

legitimidade
ad causam

para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria circunscrito

aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus

coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente apelada obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pela recorrida.

Não desconheço que a servidora apelada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

Conforme bem esclareceu a eminente Desª. Marianne no voto divergente, é possível extrair da decisão do Chefe do Poder Judiciário que
“não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva”
, de forma que
“o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento”
.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora apelada,
descortinando a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rts. 485, inciso IV, e

525, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como a eminente Desª. Marianne, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que já foi agasalhada em julgamento recente por este egrégio Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024, TJES).

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, novamente rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso,
acompanho o voto divergente proposto pela eminente Desª. Marianne Júdice de Mattos
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento para reformar a sentença objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rts. 485, inciso IV, e

525, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

Caso esta proposta seja acolhida por este órgão fracionário, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, a fim de condenar a exequente apelada ao pagamento das eventuais despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Procuradoria do Estado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – crédito cobrado na execução –, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015.

É como voto.

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028269-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARMEN DOLORES RIOS ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA - ES25691-A

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões a apelada suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal uma vez que o recorrente replicou as razões utilizadas na impugnação à execução. Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência das partes em relação a condenação imposta em sentença, especialmente por entenderem não ser cabível a execução por ausência de título. Senão vejamos:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

O recurso de apelação interposto por Estado do Espírito Santo visa reformar a sentença que homologou o valor da execução apresentado pela exequente, determinando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional, com base no ciclo de promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário Estadual. A exequente, ora recorrida, requer o pagamento retroativo das diferenças desde 02.03.2016 até a implementação da promoção em agosto de 2018.

Com efeito, o Mandado de Segurança garantiu a promoção dos servidores e condicionou o pagamento dos efeitos financeiros à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sentença de primeiro grau concluiu que a ausência de comprovação da superação dessa condição tornaria o título executivo inexigível para o período de 03/2016 a 08/2018.

A apelada sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que seus efeitos são retroativos à data da impetração (03/2016), conforme explicitado no título executivo judicial. Argumenta ainda que, mesmo em caso de indisponibilidade financeira imediata, o pagamento poderia ser feito por meio de precatório, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1075.

Pois bem.

A questão principal da presente apelação é a exigibilidade do título executivo judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito à promoção dos servidores e determinou que os efeitos financeiros dessas promoções retroagissem à data da impetração, condicionando o pagamento à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Nesse contexto, entendo que o acórdão que serve de base para a execução é claro ao estabelecer que, uma vez superada a condição suspensiva de disponibilidade financeira, os efeitos financeiros retroagiriam à data da impetração. A exigência de comprovação contínua da superação da condição para cada mês do período executado impõe uma interpretação equivocada e excessivamente formalista do título judicial.

A condição suspensiva foi superada em 2018, fato incontroverso e amplamente comprovado nos autos. Essa superação produz efeitos
ex tunc
, isto é, retroage ao início do período fixado pelo título executivo, que é 03/2016. Não se exige, portanto, prova adicional da superação da condição para cada momento anterior a 2018, pois o próprio título judicial já prevê essa retroatividade.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a retroatividade dos efeitos financeiros não requer nova comprovação da condição suspensiva após seu implemento. A execução deve observar a decisão judicial que concedeu os efeitos financeiros retroativos, sem impor ao exequente ônus probatório excessivo ou desnecessário.

É possível o cumprimento da obrigação pela via do precatório, que é expressamente prevista tanto no título executivo quanto na legislação aplicável. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisão judicial não impactam os limites de despesa com pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1075, reconhece que o pagamento de valores devidos a servidores públicos, quando realizado por meio de precatório, não se sujeita aos limites fiscais estabelecidos pela LRF.

Esse entendimento visa garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos dos servidores, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente.

Assim, o pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais. A obrigação de pagar é certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais.

Ademais, no caso em análise, a sentença recorrida observou essa orientação -
superação da condição suspensiva
- considerando que houve deflagração de dois concursos públicos para ingresso de servidores efetivos e para ingresso à Magistratura.

Por fim, não deve ser acolhido o pedido do Estado do Espírito Santo, notadamente porque “
[...] Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018
[...].
Data: 20/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5027059-98.2023.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990).

Nesse sentido, julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. Recurso Desprovido.[...] 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.
4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva,
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020). 3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 08/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009932-43.2020.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Promoção / Ascensão.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
NEGO

PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado e retorno à origem, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do montante devido e, após, com base no art. 535, § 3º, inc. I, do CPC, expeça-se, em relação ao valor principal, precatório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando o pagamento, com observância do disposto no Regimento Interno do E. TJES e no Código de Normas da ECGJEES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028269-87.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
CARMEN DOLORES RIOS ALMEIDA

RELATOR
: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pelo Eminente Relator, que concluiu por negar provimento do recurso de apelação a fim de manter a sentença que rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e, por conseguinte, homologou o valor bruto apresentado pela exequente, ora apelada.

Respeitosamente, como já venho me manifestando em outras oportunidades, passo a proferir voto divergente.

Ao revolver os autos originários, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que, naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado,
restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento
. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
.

Vê-se, pois, que, conforme delineado acima, o título executivo claramente condicionou a satisfação do crédito à disponibilidade financeira para pagamento da despesa, a fim de que se respeite os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000, restou esclarecido o critério de existência de
“margem segura”
para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos. Conforme consignado naqueles autos,
“a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo depende da efetiva comprovação pelo exequente da observância ao limite prudencial de despesa com recursos humanos, a fim de se impedir impacto orçamentário que extrapole a legislação fiscal vigente.

Assim, a decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal é clara na análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo. Vejamos, pois:

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Com isso, não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018,
porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva
.

Em outras palavras: o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Por conseguinte, não verifiquei qualquer outra prova documental que ateste a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 e outubro de 2018.

Portanto, à míngua de comprovação do critério entabulado pelo título executivo em questão, impera-se dar guarida à tese do ente estatal na medida em que resta ausente a prova da ocorrência da condição imposta pelo julgado.

Não perco de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075), entendeu por ilegal a não concessão de progressão funcional sob o fundamento de superação dos limites orçamentários com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, além desse entendimento ser posterior à formação e estabilização do título executivo judicial em questão, a conclusão que alcanço nesta oportunidade não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento da Adin n. 5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, a qual suspendeu
os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854/2004
.

Naquela oportunidade, o Ex. STF estabeleceu tese no sentido de que
“a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.
(
ADI 5606, Relator: Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-061, 30-03-2022 publi. 31-03-2022).

Não desconheço que neste Eg. Tribunal já existem manifestações no sentido de acolher as pretensões executivas individuais relativas ao MS Coletivo n.
0006008-38.2016.8.08.0000 (cito o AI 5014187-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, jul. 26/03/2024).

No entanto, filio-me à compreensão de que a ausência de efetiva prova do cumprimento da condicionante do título executivo impede a continuidade da execução do crédito. Senão, vejamos:

[...] 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES, ApCiv n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora Designada Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julg. 05/06/2024).

Neste mesmo sentido concluiu esta Eg. 1ª Câmara Cível em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002405-85.2024.8.08.0000 de minha relatoria.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução, com fulcro no art. 924, I, c/c. 798, I, “c”, do CPC.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida (ID 8479719) pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Cármen Dolores Rios Almeida
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 64.988,65 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
, não acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso, por aventada ausência de dialeticidade, e, no mérito, negou provimento ao apelo a fim de manter a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado executado apelante, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e, por isso, homologou o valor apresentado pela exequente apelada, no que
foi acompanhado pelo preclaro Des. Júlio César Costa de Oliveira
.

Noutro giro, a insigne
Desª. Marianne Júdice de Mattos

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso de apelação cível a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Estado apelado e, com isso, extinguir a execução de título judicial
, na forma do art. 924, inciso I, c/c art. 798, inciso I, alínea “c”, do CPC/2015, por considerar ausente a efetiva prova da condicionante imposta no título executivo, tendo, na sequência, o eminente
Des. José Paulo Nogueira da Gama pedido vista dos autos
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova nesta Corte de Justiça e, por isso, rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente passo a
proferir voto acompanhando a divergência inaugurada pela preclara
Desª. Marianne Júdice de Mattos
, na medida em que não constato a presença nos autos de elementos probatórios que esclareçam o preenchimento da condicionante imposta no título executivo judicial para torná-lo exigível nesta oportunidade.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelante, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário – 01 PJ.04 (ID 8479699) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que a servidora apelada pretende executar individualmente.

Muito embora a servidora apela
da
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 8479708), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente apela
da
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
1
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu a servidora apelada nesta demanda.

Em que se a apelada, n
a condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente apelada obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pela recorrida.

Não desconheço que a servidora apelada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

Conforme bem esclareceu a eminente Desª. Marianne no voto divergente, é possível extrair da decisão do Chefe do Poder Judiciário que
“
não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o r
elatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva”
, de forma que
“o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento”
.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora apelada,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como a eminente Desª. Marianne, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que já foi agasalhada em julgamento recente por este egrégio Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024, TJES).

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, novamente rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso,
acompanho o voto divergente proposto pela eminente Desª. Marianne Júdice de Mattos
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento para reformar a sentença objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Caso esta proposta seja acolhida por este órgão fracionário, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, a fim de condenar a exequente apelada ao pagamento das eventuais despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Procuradoria do Estado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – crédito cobrado na execução –, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015.

É como voto.

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão

21.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.